Tribunal: TJBA
Processo: 0529595-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529595-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA, ANGELO FREDERICO BATISTA LIMA

APELADO: JOSE ANTONIO SILVA REIS

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

IV

CONSUMIDOR E P
ROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS. REVISÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
.
COBRANÇA. INEXISTÊNCIA.

SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato.

II – Evidenciado que um dos contratos firmados pelos litigantes estipula taxa de juros remuneratórios acima da média informada pelo BACEN, causando prejuízos ao consumidor, admissível é a sua revisão, enquanto a taxa do outro contrato fica mantida, porque inferior à indicada como parâmetro.

III – Admissível a capitalização em período inferior a um ano se expressamente pactuada, como no caso dos autos.

IV – Constatado que nos contratos inexiste cláusula prevendo a comissão de permanência, inócua é a declaração de sua abusividade.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0529595-42.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante

BANCO SAFRA S A e como
Apelado

JOSE ANTONIO SILVA REIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA